Tribunal: STF
Processo: RE 1417274
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ORIUNDA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º-A DA EC Nº 41/03, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. 



    1. O prévio requerimento administrativo não se confunde com a exigência de esgotamento da via administrativa, sendo certo que 'o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial', na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso, a parte autora não objetiva a revisão do fundamento legal da pensão tampouco da aposentadoria da qual seu benefício se origina, mas a observância do regramento trazido pela EC nº 70/2012, não sendo aplicável à hipótese a decadência ou a prescrição do fundo de direito, mas sim a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 



    3. Ao servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 (31/12/2003) e que se aposentou por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da CF/88, foi assegurada a integralidade e a paridade remuneratórias. 



    4. Considerando-se que a pensão percebida pela autora, desde 12/12/2006, origina-se de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, em decorrência de doença grave especificada em lei (evento 8 - INF5), nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003, faz jus a demandante à paridade e a integralidade pleiteadas, pois preenchidos os requisitos constantes da regra de transição inserta no art. 6º-A, PU, da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 5003630-10.2018.4.04.7110 40002902711 .V8 1º da EC nº 70/2012, com efeitos financeiros a partir de 30/02/2012, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 754 (RE nº 924.456), observada a prescrição quinquenal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 7º, da Carta da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 6):



    “A controvérsia subsistente se resume à integralidade, ou não, da pensão: de um lado, a decisão recorrida afirma que é necessária a integralidade que pautou a aposentadoria em 1996; de outro lado, a Administração sustenta que a regra deve ser a do momento do falecimento do instituidor em 2006.



    (...)



    A Emenda Constitucional n.º 70/2012 restaurou a paridade aos benefícios de que trata, mas não determinou que também se restaurasse a integralidade das pensões, que seguem observando a concessão original quanto ao seu valor máximo (equivalente à soma de teto do RGPS mais 70% do excedente) previsto tanto em art. 40, § 7º, inc. I, CF/88, c.c. art. 2º, inc. I, da Lei n.º 10.887/2004.” 



    Por decisão da Presidência do Tribunal de origem, os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação em observância ao Tema 396 da repercussão geral. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TEMA 396 DO STF. INSTITUIDOR FALECIDO NA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIVERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 603.580, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou tese no sentido de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).". 



    2. As pensões derivadas de aposentadorias por invalidez, concedidas nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC 70/12, têm a paridade garantida pelo parágrafo único do mencionado dispositivo legal. 



    3. O acórdão da Turma não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 396 de Repercussão Geral, não sendo o caso de se proceder à retratação.”



    Após o juízo negativo de retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 5-9):



    “A controvérsia cinge-se em averiguar se a parte autora, pensionista de ex-servidor público aposentado por invalidez permanente e com proventos integrais, em decorrência de doença grave especificada em lei, faz jus à revisão nos proventos de seu benefício, para que passem a observar a paridade e a integralidade remuneratórias, com fundamento na Emenda Constitucional nº 70/2012. 



(...)



    O artigo 40 da Constituição Federal, em sua redação original, garantia ao servidor público que se aposentasse por invalidez permanente o direito à paridade (§ 4º) e à integralidade (§ 5º), fosse a aposentadoria com proventos proporcionais ou integrais (...) 



    (...)



    Neste primeiro momento, inexistia regramento estabelecendo que os proventos deveriam ser calculados com base em média de contribuições, sendo sua base de cálculo equivalente à última remuneração do servidor (integralidade). Ademais, aos aposentados eram garantidos os mesmos reajustes e enquadramentos concedidos aos servidores em atividade (paridade). 



    Essa sistemática foi mantida por ocasião da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 



    Todavia, a promulgação da Emenda Constitucional nº 41, publicada em 19 de dezembro de 2003, introduziu alterações substanciais no sistema previdenciário do servidor público. 



    O artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003, no que releva para o caso em exame, passou a dispôr o seguinte: 



    Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 



    (...) 



    § 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 



    (...) 



    § 17 Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. 



    (...) 



    Diante da legislação supracitada, verifica-se que, de acordo com o art. 40 da CF/88 (tanto em sua redação original como com a redação dada pela EC 41/2003), e o art. 186, inciso I e § 1º, da Lei nº 8.112/90, o servidor público tem direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, quando a incapacidade laborativa total e permanente decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, e, nos demais casos, à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. 



    Cumpre referir que, na aposentadoria por invalidez, diversamente do que ocorre com as aposentadorias voluntárias, o tempo de contribuição não constitui requisito ou condição para o deferimento do benefício, mas ele é utilizado para a apuração da proporcionalidade da aposentadoria, nos casos em que a incapacidade laborativa total e permanente não decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 



    A EC nº 41/03, regulamentada pela Lei nº 10.887/2004, extinguiu a integralidade (proventos iguais à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria ou o falecimento) e a paridade (garantia dos mesmos reajustes concedidos aos servidores em atividade) e, no lugar delas, adotou o critério do cálculo da média aritmética simples e o reajuste na forma da lei. 



    O artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 estabeleceu que no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores seria considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, em contraposição à sistemática anterior, que adotava o valor da última remuneração do cargo em que se der a inativação ou falecimento. 



    Assim, a partir da EC 41/2003, o cálculo dos proventos dos servidores públicos, inclusive daqueles aposentados por invalidez permanente - seja a enfermidade advinda ou não de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável -, passou a ser elaborado de acordo com a média das contribuições vertidas ao regime de previdência durante a atividade. 



    Logo, o servidor que se inativasse por invalidez após a edição da EC 41/2003, poderia se aposentar com proventos integrais ou proporcionais, conforme o caso, mas não faria jus à paridade e à integralidade. 



    Todavia, tal situação perdurou somente até o ano de 2012, quando foi editada a EC 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC 41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003. 



    Por meio da EC 70/2012, o cálculo da renda mensal dos proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88, passou a corresponder novamente à remuneração percebida pelo servidor no cargo efetivo em que ocorrida a inativação, retornando-se ao regramento anterior ao da EC 41/2003, ou seja, retomando-se a integralidade e a paridade remuneratórias. 



    (...) 



    Desse modo, ao servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 (31/12/2003) e que se aposentou por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da CF/88, foi assegurada a integralidade e a paridade remuneratórias. Trata-se de regra de transição, que resguardou a situação dos servidores que ingressaram antes do advento da EC 41/2003. 



    No entanto, a sistemática de cálculo dos proventos dos servidores aposentados em razão de invalidez permanente, no período entre 01/01/2004 (vigência da EC 41/03) e a edição da EC 70/12, permanece sendo disciplinada pelas normas constantes do art. 40, § 3º, c/c art. 1º da Lei 10.887/2004, pois na EC 70/2012 foi determinado expressamente que seus efeitos financeiros ocorreriam somente a partir da data de sua promulgação, não havendo, portanto, que se falar em efeitos financeiros retroativos das disposições nela contidas. 



    Ademais, qualquer discussão a este respeito restou suplantada com o julgamento, em 05/04/2017, do Recurso Extraordinário n. 924.456, sob o regime da repercussão geral, no bojo do qual foi firmada a seguinte tese: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)'. 



    No caso dos autos, considerando-se que a pensão percebida pela autora, desde 12/12/2006, origina-se de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, em decorrência de doença grave especificada em lei (evento 8 - INF5), nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003, faz jus a demandante à paridade e a integralidade pleiteadas, pois preenchidos os requisitos constantes da regra de transição inserta no art. 6º-A, PU, da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC nº 70/2012, com efeitos financeiros a partir de 30/02/2012, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 754 (RE nº 924.456), observada a prescrição quinquenal.”



    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS . PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar, aponto decisão monocrática no RE 1.294.585/SC, de minha relatoria, DJe 01.06.2022.



    Extraio, ainda, da decisão exarada no RE 1.375.531, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.04.2022:



    “No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o IPREV (a) ’a reajustar os proventos de pensão por morte da parte autora autora, utilizando como base de cálculo a totalidade dos proventos do servidor falecido, limitada pelos termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, bem como em observância ao instituto da paridade remuneratória com os proventos de aposentadoria do instituidor (art. 1º da EC n. 70/2012)’; e (b) ao pagamento, em favor da parte autora, das diferenças não adimplidas a título de pensão por morte, com paridade de vencimentos, nos termos da fundamentação, excetuadas as parcelas vencidas anteriormente ao marco elencado pelo art. 2º da EC n. 70/2012 (29.3.2012) e aquelas já adimplidas administrativamente por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. (fl. 10, Vol. 6). A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 11, fl. 5):



    (....)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Veja-se o seguinte precedente:



    (...)



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    (...)



    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, também proferidas em processos do Estado de Santa Catarina: RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1.215.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019”.



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual discussão da matéria demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.306.573-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente